Tribunal: TJBA
Processo: 8056388-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056388-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora em ação que exigia perícia médica. Consta nos autos que a notificação expedida ao endereço informado retornou com a indicação de "endereço insuficiente". Não há comprovação de intimação pessoal da parte autora, ato indispensável para a realização de perícia médica, que configura ato personalíssimo.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa, devido à ausência de intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia médica, requisito essencial em atos de natureza personalíssima.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 474 do CPC, é imperativo que as partes tenham ciência inequívoca da data e local designados para a produção de provas, especialmente nos casos em que a prática do ato processual dependa de sua participação pessoal.

A jurisprudência dominante do STJ reafirma a necessidade de intimação pessoal da parte para atos que exijam sua presença, sob pena de nulidade (REsp 1364911/GO e REsp 1309276/SP).

A ausência de comprovação de intimação pessoal implica cerceamento de defesa, invalidando o julgamento que não observou tal requisito fundamental.

Precedentes deste E. Tribunal também reconhecem que a ausência de intimação pessoal para perícia médica caracteriza nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem, visando à regular intimação pessoal da parte autora e continuidade do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº

8056388-31.2021.8.05.0001
em que figuram como parte apelante
SERGIO SANTOS DE SOUSA
e parte apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora